Tribunal: TJDFT
Processo: 0744935-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744935-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALEXANDER ROSAS RAMOS AGRAVADO: ZUMERICE SANTANA ALVES MACIEL, LUCAS ALEXANDER ALVES MACIEL D E S P A C H O Na decisão de ID 52708072, esta Relatoria indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito (arts. 330, I, 485, I, do CPC c/c art. 188, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte de Justiça). O autor interpôs agravo interno no ID 53674671, com pedido de reconsideração. Por ora, mantenho a decisão conforme lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora